Tribunal: TJDFT
Processo: 0748220-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0748220-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS EM REGIME ABERTO DO DF DECISÃO Trata-se de conflito negativo de jurisdição (ID 21221879), suscitado pelo MM. JUIZ DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF (VEP) em face da decisão proferida pelo MM. JUIZ DA VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS EM REGIME ABERTO DO DF (VEPERA) que determinou a remessa dos autos àquele Juízo para decidir sobre homologação de remição, por dias trabalhados/horas estudadas/leitura realizada, quando o preso cumpria a pena em regime diverso do aberto (ID 21221882 – fl. 310). O Juiz suscitante alega, em síntese, que ainda que o pedido de homologação de remição de pena tenha decorrido de trabalho realizado pelo preso quando cumpria a pena em regime diverso do aberto, a VEPERA é competente para sua análise, pois (I) o incidente não envolve matéria da competência exclusiva da VEP, vez que não consta do rol do artigo 23 da Lei de Organização Judiciária; (II) operou-se a prorrogação de competência da VEPERA; e (III) o artigo 24, inciso I, da Lei de Organização Judiciária do DF c/c artigo 2o, inciso III, da Resolução 15/2015, que criou a VEPERA, lhe impõe o dever de cooperar para a descentralização das atividades da VEP. É a síntese dos autos. Passo a decidir. A decisão proferida pelo MM. Juiz da VEPERA restou lavrada nos seguintes termos (ID 21221882 – fl. 310): “Trata-se da análise de homologação de remição por período trabalhado/horas estudadas/leitura realizada quando o apenado cumpria pena em regime diverso do aberto, ou seja, período no qual o (mov. 123.2) cumprimento da reprimenda estava sob a jurisdição da VEP. Nos termos do art. 126 da Lei no 7.210/84, o apenado que cumpre pena no regime fechado ou semiaberto poderá remir parte do tempo da execução penal pelo trabalho ou estudo. Conforme dicção do referido dispositivo, a pena poderá ser remida pelo trabalho quando o executando cumprir pena no regime fechado ou semiaberto, não tendo direito à remição pelo trabalho realizado no regime aberto. No que se refere ao estudo, poderá remir parte da pena por atividade educacional realizada em qualquer dos três regimes de cumprimento da reprimenda. O tempo de leitura também será utilizado para abatimento da pena, nos termos da Recomendação 44/2013do CNJ. Consoante art. 128 daquele diploma legal, o período de remição será considerado pena cumprida para todos os efeitos legais. É matéria que deve ser apreciada de ofício, independentemente de provocação da parte, haja vista os possíveis efeitos redutores do período de encarceramento. A consideração tardia do direito à remição, sobretudo quando realizada em momento em que o apenado já se encontra em liberdade, pode configurar agravamento desnecessário ao ônus penal legalmente imposto ao apenado. Compete à VEP verificar a idoneidade da proposta de emprego apresentada àquele Juízo, bem como a regular fiscalização do trabalho e estudo realizados pelo penitente quando do cumprimento da pena nos regimes fechado e semiaberto. A homologação da remição influenciará no quanto remanescente da pena, bem como na análise de futuros benefícios executórios, e dependerá da avaliação dos efeitos de eventuais incidentes faltosos ocorridos no período jurisdicionado pela VEP. Após a desconcentração da jurisdição de execução penal entre três Varas especializadas no DF, restou pacificado entre as Varas o entendimento de que incidentes ocorridos no curso da jurisdição de uma das varas seriam decididos pelo Juízo competente à época do incidente. Assim, também por esse motivo, cabe à VEP analisar o pedido de homologação de remição formulado pela Defesa. Ante todo o exposto, REDISTRIBUAM os autos à VEP para análise do pleito de mov. 126.1”. Conforme dicção do artigo 126, caput, da Lei no 7.210/84, “o condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena”. O parágrafo sexto do mesmo dispositivo, verbera que “o condenado que cumpre pena em regime aberto ou semiaberto e o que usufrui liberdade condicional poderão remir, pela frequência a curso de ensino regular ou de educação profissional, parte do tempo de execução da pena ou do período de prova, observado o disposto no inciso I do § 1o deste artigo”. Da interpretação literal das normas transcritas, pacífico o entendimento de que o preso que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá ser beneficiado com o instituto da remição pelas horas trabalhadas ou estudadas, incluindo também o tempo de leitura (Recomendação 44/2013 do CNJ). Mas o sentenciando que cumpre pena no regime aberto apenas poderá ter parte do tempo de pena remido pela atividade educacional. No caso concreto, o interessado cumpre, atualmente, a pena em regime aberto (ID 21221882), estando a execução sob a jurisdição da VEPERA, razão pela qual a competência para a análise de eventuais incidentes, desde que não exclusiva da VEP, prorrogou-se para aquele Juízo. Deveras, a análise da remição da pena não se enquadra em nenhuma das hipóteses de competência privativa da VEP, descritas no artigo 23 e incisos, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, a saber: “Art. 23. Compete ao Juiz da Vara de Execuções Penais: I – a execução das penas e das medidas de segurança e o julgamento dos respectivos incidentes; II – decidir os pedidos de unificação ou de detração das penas; III – homologar as multas aplicadas pela autoridade policial nos casos previstos em lei; IV – inspecionar os estabelecimentos prisionais e os órgãos de que trata a legislação processual penal; V – expedir as normas e procedimentos previstos no Código de Processo Penal” Assim, ainda que os dias trabalhados para fins de remição tenham se efetivado quando o interessado cumpria pena em regime fechado/semiaberto, a sua análise deve ser feita pelo Juiz da VEPERA, ora competente para examinar os incidentes à execução penal, haja vista a prorrogação de sua competência e a inexistência de competência exclusiva da VEP para a citada análise. Além disso, o artigo 24, inciso V, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e o artigo 2o, inciso III, da Resolução no 15/2015, deste Tribunal de Justiça, que dispôs sobre a criação da VEPERA, determinam competir à VEPERA e à VEPEMA a colaboração com a VEP na descentralização de suas atividades. Dessa forma, o retorno dos autos ao Juízo suscitante (VEP) apenas para examinar a possibilidade de remição da pena pelos dias trabalhados/estudados, quando o preso cumpria a pena em regime fechado/semiaberto, apenas para, após sua eventual homologação, devolver os autos à VEPERA, implicaria dispendiosa movimentação da máquina Judiciária, subversão dos ditames legais acima enumerados, além de contraproducente e contrário aos interesses do próprio sentenciado. Consigno, ainda, que, em recente sessão de julgamento por videoconferência, a Câmara Criminal, à unanimidade, decidiu pela competência da VEPERA em caso idêntico ao dos autos (CJ 0749592-05.2020.8.07.2020). Transcrevo, por oportuno, a ementa do julgado: “CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZOS DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL E DA VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS EM REGIME ABERTO DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR O PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE REMIÇÃO REFERENTE A PERÍODO EM QUE O APENADO CUMPRIA PENA EM REGIME DIVERSO DO ABERTO. LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL, ART. 24, INCISO V. RESOLUÇÃO No 15/2015/TJDFT/PLENO, ART. 2o, INCISO III. COMPETÊNCIA DA VEPERA. A criação da VEPEMA (Vara de Execuções das Penas e das Medidas Alternativas do Distrito Federal) e da VEPERA (Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal) objetivou aperfeiçoar a prestação jurisdicional, otimizando o processamento dos incidentes da execução penal, através da descentralização das atividades da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, nos termos do art. 24, inciso V, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, e do art. 3o, inciso III, da Resolução no 15/2015 do Pleno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. É dever legal desses juízos, VEPEMA e VEPERA, colaborar com a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal na descentralização das atividades desta. Com a progressão do sentenciado ao regime aberto, firma-se a competência do Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto (VEPERA), que se prorroga para processar e julgar os incidentes da execução penal a ele concernentes, não privativos da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, como o de homologação de certidão de remição, ainda que referentes a período em que estivesse cumprindo pena em regime fechado ou semiaberto. Tratando-se de matéria concorrente entre as Varas de Execução, desnecessária e inoportuna a movimentação da máquina estatal quando o pedido pode e deve ser apreciado pela VEPERA, sob pena de se tornar ineficiente a redistribuição de milhares de feitos. Entender pelo retorno dos incidentes ainda não apreciados à Vara de Execuções Penais seria subverter o motivo da própria criação da VEPERA, levada a efeito pela Resolução no 15 de 15/09/2015 do Tribunal Pleno, retardando, com adição de despesas e trabalho, a apreciação de benefícios de interesse dos sentenciados. Conflito admitido e julgado competente o juízo suscitado, o da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal (VEPERA). Unânime.” (CJ 0749592-05.2020.8.07.2020, Acórdão no 1301908, Câmara Criminal, Relator Desembargador Mário Machado). Por todo o exposto, admito o presente conflito de jurisdição, para JULGÁ-LO PROCEDENTE, de plano, e designar o douto Juízo da VEPERA (suscitado) para analisar o pedido de homologação de remição nos autos da Execução Penal no 0004481-58.2001.8.07.0015. Comunique-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 26 de novembro de 2020 13:44:29. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator